Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012782-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HERBERT FRANCISCO VIEIRA - CPF: 040.653.451-97 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – DATA-BASE QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM O ADIMPLEMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – EXAME CRIMINOLÓGICO – REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO POSTERIORMENTE – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – AGRAVO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...) O acórdão proferido no agravo em execução está conforme a orientação deste Superior Tribunal, firme em assinalar que o termo da progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo. (...)”
(AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão anexada sob o Id. 170670191 - pág. 149/151, em que se
indeferiu o pedido
ministerial para
alteração da data-base para progressão ao regime aberto
.

Em suas
razões
recursais, o Agravante sustentou ser imperioso observar-se o pacífico entendimento das Cortes Superiores de que a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deverá ser fixada de acordo com a
data do preenchimento do último requisito pendente
– seja o objetivo ou o subjetivo (Id. 170670192 - pág. 2/9).

As contrarrazões da defesa são pelo desprovimento do agravo (Id. 170670192 - pág. 22/25).

Em sede de
juízo de retratação
, a hostilizada decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 170670192 - Pág. 11).

A
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer que segue em transcrição (Id. 169782655):

“Agravo em Execução: Irresignação do Ministério Público contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n°. 0006442- 08.2014.8.11.0002, que indeferiu o pleito ministerial pela alteração da data-base para a concessão de benefícios ao agravado para a data em que este preencheu o último requisito pendente para a progressão de regime, estabelecendo a data da obtenção do pressuposto objetivo para futuras benesses - Busca-se seja fixada como data-base para a concessão de futura progressão regimental a data em que o reeducando obteve o último requisito pendente, qual seja, 26/09/2022, dia em que o pressuposto subjetivo restou atendido, com a realização de avaliação psiquiátrica favorável - Admissibilidade – O Superior Tribunal de Justiça,

tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, possui o entendimento sedimentado de que o termo a quo para a nova progressão deverá ser aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele o subjetivo ou o objetivo, visto que o art. 112 da LEP exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício em debate - “A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício" (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021) 3. Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, esse requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável. (...).”(AgRg no HC n. 690.918/SP) – Na hipótese em tela, o termo inicial para progressão de regime subsequente será a data em que houve a obtenção do requisito subjetivo, qual seja, 26/09/2022 (data da realização da avaliação psiquiátrica favorável), mesmo estando o pressuposto objetivo preenchido em momento anterior - Pelo provimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos e em consulta ao SEEU, que
Herbert Francisco Vieira
cumpre pena de 23 anos de reclusão por crime de Latrocínio,
no Processo Executivo de Pena no. 0006442-08.2014.8.11.0002.

A reprimenda era cumprida em regime fechado, quando, em
2.9.2021
, o agravado preencheu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto. No entanto, para extrair-se o adimplemento do requisito subjetivo para tanto, o agravado foi submetido à realização de exame criminológico no dia
26.9.2022
.

Assim, o agravado progrediu para o regime semiaberto, sendo confeccionado o respectivo cálculo anexado ao Id. 170670191 - pág. 117, em que se considerou como data-base para novos benefícios na execução penal, a data em que o agravado preencheu o requisito temporal (objetivo), em
2.9.2021
. No entanto, o Ministério Público pleiteou perante e Juízo de primeiro grau a retificação do indigitado cálculo penal para que seja fixada a data do preenchimento do último requisito para progressão regimental,
in casu
, a data do exame criminológico, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
.

Pois bem. A controvérsia deste recurso de agravo em execução cinge-se à data-base para concessão de novos benefícios na execução penal.

Sobre a matéria, o STJ já firmou o entendimento de que
“(...) Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime". [...] (ProAfR no REsp n. 1.972.187/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 23/8/2022, DJe de 16/9/2022.) (...)”
(AgRg no HC n. 788.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

No mesmo sentido, colaciono julgado da Sexta Turma do STJ:

“(...) O acórdão proferido no agravo em execução está conforme a orientação deste Superior Tribunal, firme em assinalar que
o termo da progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
(...)” (AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo (HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). (...)” (N.U 1009656-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Acerca do tema, vale citar trecho de decisão do Ministro Dias Toffoli, no HC 221635/SP, publicada em 27.10.2022,
in verbis
:

“Logo, não é possível estabelecer, como regra geral, a data da implementação do requisito objetivo como data-base para novas progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo e subjetivo. Somente quando implementados os dois requisitos é que o apenado fará jus ao benefício. In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado em momento posterior ao requisito objetivo, quando da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão a data em que constatou preenchido o último requisito, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Desta forma, o v. acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, inexistindo o constrangimento ilegal suscitado.” Tem-se decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte, pois a data-base para a progressão de regime será aquela em que o reeducando preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), não sendo viável a consideração da data do cumprimento do requisito temporal, como termo inicial, tal como pretende o impetrante”
.

No caso dos autos, tendo em vista a determinação de realização de exame criminológico, somente foi preenchido o requisito subjetivo após o adimplemento do requisito objetivo, quando da realização do exame criminológico favorável ao agravado. Portanto, deve ser considerado como data-base para nova progressão, a data em que restou preenchido o último requisito, ou seja, o subjetivo em
26.9.2022
.

Com essas considerações e em
consonância
com o

parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso para reformar a decisão atacada e determinar a retificação do cálculo penal, devendo
ser considerada a data-base para progressão regimental, a data do adimplemento do requisito subjetivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023